Tribunal: TJES
Processo: 5005520-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005520-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: LUCAS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

LEGITIMIDADE PASSIVA
.
SOLIDARIEDADE.
TRATAMENTO MÉDICO.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (
HAPVIDA)
E AGRAVANTE QUE ATUA NO ALUGUEL DA REDE.
NECESSIDADE
CARACTERIZADA. AUTORIZAÇÃO PARA
SERVIÇOS MÉDICOS
.
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITO NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil. Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.
2.

No presente caso,
o
s

agravado
s
narr
aram

e comprov
aram
a

necessidade d
e reativaç
ão
do contrato
de plano de saúde, diante do quadro de doença que os acomete, sobretudo porque, neste momento de cognição perfunctória, considerar a existência de solidariedade entre os requeridos na origem
é medida que se impõe
.

3.

Este entendimento encontra amparo em julgado deste Sodalício, notadamente porque
“[...]
a
responsabilidade da operadora do plano de saúde corresponde tanto à autorização, quanto ao devido agendamento e à garantia de fornecimento dos serviços autorizados a seus pacientes, considerando que os aludidos procedimentos compõem a mesma cadeia de serviços da fornecedora, não sendo possível imaginar, ou contratar, um serviço dissociado do outro, tampouco surtiria qualquer efeito benéfico ao tratamento e resultado final da reabilitação do paciente. 4. Por essa razão, em hipóteses em que a rede credenciada do plano de saúde não dispõe dos serviços autorizados, a jurisprudência do c. STJ admite que “a operadora é obrigada a custear o tratamento do beneficiário fora de sua rede credenciada [...]”
(
Data: 28/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5009672-79.2022.8.08.0000. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Tratamento médico-hospitalar
).
4.

Assim, não há como afastar a legitimidade da recorrente em cumprir a medida determinada na origem.
5.

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
[...]
. Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. [...]”
Data: 23/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5005320-15.2021.8.08.0000. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Multa Cominatória/ Astreintes.
6.
Por outro lado, importante destacar que, por se tratar de risco de irreversibilidade de direito, e não de fato, eventual sucumbência do
s
agravado
s
ao final da demanda originária pode, em tese, ser convertida em perdas e danos,
caso seja demonstrado ao longo da demanda pela ora
recorrente a desnecessidade
ou ilegitimidade para cobertura dos serviços descritos na inicial.
7.

Recurso conhecido e desprovido.
P
rejudicado os embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005520-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAYARA FERRAZ LOYOLA - ES30636-A, RAPHAEL WILSON LOUREIRO STEIN - ES19470-A
AGRAVADO: LUCAS PEREIRA DE ANDRADE SANTOS, ADRIANA PEREIRA DE ANDRADE SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: WAGNER ARAGAO MESQUITA - DF57430, DANIEL COSTA LADEIRA - ES23416
Advogados do(a) AGRAVADO: WAGNER ARAGAO MESQUITA - DF57430, DANIEL COSTA LADEIRA - ES23416

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito
suspens
ivo
interposto por
Samp Espírito Santo Assistência Médica Ltda
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Cível de
Serra
/ES que,

nos autos do processo nº 5006729-71.2024.8.08.0048,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a
s
requerida
s reativem o plano de saúde em nome dos agravados

de forma imediata nos mesmos moldes do contrato em vigor ao tempo da interrupção,
a qual foi majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerido, limitada a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para cada réu; bem como deferiu o pedido de penhora
on line
quando ao valor das fisioterapias – R$ 350,00.

Analisando novamente os autos, não vejo motivos para alterar
o
posicionamento externado na
r.
D
ecisão
ID 8248019
.

Em breve retrospecto,
verifica-se que na origem os autores possuem quadro clínico grave e necessitam de tratamento de saúde contínuo, ou seja, não pode ser interrompido, sobretudo porque Lucas possui paralisia cerebral hemiparesia esquerda espástica força 3, desde o nascimento (CID G800 / G81.1), enquanto Adriana possui quadro clínico pós operatório de coluna lombar, lesão de manguito rotador do ombro direito e esquerdo com fortes dores em reabilitação pós-cirúrgica (CIDs M545 / M510 / M544 / M431).

Alega que vários procedimentos já tinham sido autorizados, em especial as sessões de fisioterapia, as quais foram posteriormente canceladas, mas que sequer houve a notificação dos agravados acerca da resilição contratual. Assim, o atendimento deve ser restabelecido porque ocorreu de forma unilateral e exclusiva pela HAPVIDA. O juízo de origem concedeu o pedido liminar, o qual é objeto do presente recurso.

Pois bem.

Destaco que n
ão
há
nulidade da decisão agravada por julgamento
extra petita
, na medida que a recorrente ao transcrever parte dos pedidos da petição inicial –
item 3
- omitiu trecho importante onde se percebe o
direcionamento expresso
do pedido à recorrente para cumprimento da liminar. Inclusive, tal conduta pode ser encarada como má-fé processual, senão vejamos:

3. LIMINARMENTE e sem audição da parte contrária, conceder a TUTELA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA pleiteada, para que a HAPVIDA seja compelida a reatar a relação contratual antes contraída entre as partes desse processo, SEM NENHUMA LIMITAÇÃO, EXCLUSÃO OU RESTRIÇÃO, considerando a abusividade do cancelamento e que os autores possuem tratamentos contínuos de doenças graves e crônica que não pode cessar.
Assim como, a SAMP, como fornecedora exclusiva da rede de atendimento, seja compelida a restabelecer e prestar todos os serviços de saúde contratados;

Desta forma, não há probabilidade do direito alegado sob o enfoque de que a decisão é nula por julgamento
extra petita
, na medida que consta expressamente o pedido de direcionamento à agravante para cumprimento da obrigação contratual.

Noutro giro, tampouco há que se falar em ausência de solidariedade. Explico.

S
abe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 17.
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.

Nessa senda, vale colacionar a jurisprudência do nosso colendo Tribunal de Justiça:

As condições da ação – e entre elas a legitimidade passiva – devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas do autor dispostas na petição inicial (teoria da asserção).
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100140013994, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/10/2014, Data da Publicação no Diário: 13/10/2014).

À luz da teoria da asserção, para fins de aferição das condições da ação, a argumentação delineada pelos impetrantes é suficiente.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100140017607, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/07/2014, Data da Publicação no Diário: 28/07/2014).

No presente caso, os agravados narr
aram
e comprov
aram
a necessidade de reativaç
ão
do contrato
de plano de saúde, diante do quadro de doença que os acomete, sobretudo porque, neste momento de cognição perfunctória, considerar a existência de solidariedade entre os requeridos na origem
é medida que se impõe
.

Este entendimento encontra amparo em julgado deste Sodalício, notadamente porque
“[...]
a
responsabilidade da operadora do plano de saúde corresponde tanto à autorização, quanto ao devido agendamento e à garantia de fornecimento dos serviços autorizados a seus pacientes, considerando que os aludidos procedimentos compõem a mesma cadeia de serviços da fornecedora, não sendo possível imaginar, ou contratar, um serviço dissociado do outro, tampouco surtiria qualquer efeito benéfico ao tratamento e resultado final da reabilitação do paciente. 4. Por essa razão, em hipóteses em que a rede credenciada do plano de saúde não dispõe dos serviços autorizados, a jurisprudência do c. STJ admite que “a operadora é obrigada a custear o tratamento do beneficiário fora de sua rede credenciada [...]”
1

Assim, não há como afastar a legitimidade da recorrente em cumprir a medida determinada na origem.

Por fim, não encontro elementos para alterar o valor das
astreintes,
sobretudo porque até o momento há provas de que o contrato não foi restabelecido o que vem gerando prejuízos aos
agravados, levando o juízo a tomar a medida de bloqueio de valores para pagamento d
as sessões da fisioterapia.

Neste sentido:
“
[...]
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. 2. Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, deve-se proceder, em regra, com o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. [...]”
Data: 23/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5005320-15.2021.8.08.0000. Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Multa Cominatória / Astreintes.

Por outro lado, importante destacar que, por se tratar de risco de irreversibilidade de direito, e não de fato, eventual sucumbência do
s
agravado
s
ao final da demanda originária pode, em tese, ser convertida em perdas e danos,
caso seja demonstrado ao longo da demanda pela ora
recorrente a desnecessidade
ou ilegitimidade para cobertura dos serviços descritos na inicial.

Neste sentido:

[...]
6. Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, eis que, ainda que ao final sejam os pedidos julgados improcedentes e haja impossibilidade de devolução dos valores referentes aos medicamentos, diante dos bens jurídicos que ora se mostram aparentemente conflitantes, o bem da vida deve prevalecer diante de sua inafastável preponderância sobre eventual prejuízo patrimonial suportado pelo Estado
. [...] Data: 14/Jul/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001359-66.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Tutela de Urgência

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.
Prejudicado
os
E
mbargos de
D
eclaraç
ão

É
como voto.

1
Data: 28/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5009672-79.2022.8.08.0000. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Tratamento médico-hospitalar

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.